Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-28.2018.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Telefonia. Alegação de cobrança indevida. Inocorrência. Simples detalhamento da conta, com o desmembramento dos valores cobrados, que não supera o valor dos serviços contratados. Improcedência mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso a que se nega

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Telefonia. Alegação de cobrança indevida. Inocorrência. Simples detalhamento da conta, com o desmembramento dos valores cobrados, que não supera o valor dos serviços contratados. Improcedência mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41214Registro: 2020.0000760645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000584-28.2018.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante VALTER
APARECIDO JAMASCO DOS SANTOS, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.214
APEL. No: 1000584-28.2018.8.26.0646
COMARCA: Urânia
JUÍZA 1a INST.: Melissa Bethel Molina Vissoto
APTE. : Valter Aparecido Jamasco dos Santos
APDA.: Claro S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com reparação por danos morais. Telefonia. Alegação de
cobrança indevida. Inocorrência. Simples detalhamento da
conta, com o desmembramento dos valores cobrados, que
não
supera
o
valor
dos
serviços
contratados.
Improcedência mantida. Honorários recursais fixados.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 456/459, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação por danos morais, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor reitera a impugnação à cobrança de “serviço de
terceiro”, sustentando que é ilegal, pois não contratado, reiterando a ocorrência de
dano moral, a impor a respectiva condenação.
Recebido e processado, isento de preparo, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença proferida à fls. 456/459 deve ser prestigiada por seus próprios, jurídicos e
bem lançados fundamentos, os quais agora são incorporados por esta decisão, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que estabelece
que nos “recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
E isto porque da análise dos autos, vislumbra-se que o
recorrente ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de reparação por danos, alegando, em síntese, que a ré está cobrando
serviços não contratados denominados “Serviços de terceiros”. Prossegue afirmando
que não obteve a solução administrativa da questão, sendo necessário o ajuizamento
da ação para o cancelamento de tais cobranças.
A ré, por sua vez, defende a regularidade da cobrança, pois o
plano contratado pelo autor é o “Claro Pós Giga 2GB”, no valor de R$75,00 por mês,
posteriormente reajustado para R$ 89,99 mensais. Diz que não houve cobrança
superior ao valor contratado e que apenas estão desmembrados na conta os valores
dos serviços prestados, sem onerar o valor contratado repita-se.
Em réplica, o autor não impugnou que faz uso do plano “Claro
Pós Giga 2GB”, tampouco se insurgiu contra o valor total do plano.
Nas faturas juntadas aos autos, vê-se que o valor do plano
sequer está desmembrado (fls. 23/77), somente constando a informação de que o
Plano Claro é composto pelos Aplicativos Digitais e o Claro Pós Giga (atualmente de
6GB), sem que o valor cobrado pelo plano contratado tenha sofrido qualquer
alteração.
Tem-se, deste modo, que a prova documental carreada aos
autos é suficiente a demonstrar a regularidade da cobrança.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:
“DECLARATÓRIA
CANCELAMENTO DE COBRANÇA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO - TELEFONIA MÓVEL
"SERVIÇOS DE
TERCEIROS TELEFÔNICA DATA"
DISCRIMINAÇÃO DE
SERVIÇOS DO PACOTE CONTRATADO - COBRANÇA
INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA AÇÃO IMPROCEDENTE
-
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
1001128-84.2016.8.26.0646;
Relator
(a): Matheus
Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Urânia -
Vara Única; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018)”.
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
NÃO OCORRÊNCIA. Não há cobranças por serviços não
solicitados, abusivas ou a maior. O que há é simples
detalhamento das contas, ou seja, quanto que do valor do
plano é gasto para se ter o serviço de telefonia e quanto para
se ter o serviço de dados. ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta
da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça. - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1008510-11.2016.8.26.0297; Relator (a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales -
5a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro:
31/07/2017)”.
“Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de
cobrança de serviços de terceiros não contratados, inseridos
em seu plano de telefonia móvel. Sentença de parcial
procedência. Apelo de ambas as partes. Prova documental dos
autos que revela inexistir excesso de cobrança no valor total
mensal do plano contratado pelo autor. Valor dos serviços de
terceiros que já estava inserido no valor total do plano. Credor
que demonstrou a regularidade da cobrança. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Apelação
da ré provida e a do autor não provida. (TJSP; Apelação
1001281-96.2017.8.26.0480; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data
de Registro: 27/03/2018)”.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a verba arbitrada para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC,
observada a benesse da gratuidade.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR